Tribunal: TJSP
Processo: 1008027-29.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
* Ação anulatória de débito c.c. indenização por danos materiais e morais – Cartão de crédito consignado –– Cerceamento de defesa– Inocorrência – Provas produzidas autorizavam o julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC/2015) - Alegação de quitação da dívida por descontos das parcelas em folha de pagamento do autor Improcedência – Ausência de verossimilhança – Contratação do cartão de

Ementa:
* Ação anulatória de débito c.c. indenização por danos materiais e morais – Cartão de crédito consignado –– Cerceamento de defesa– Inocorrência – Provas produzidas autorizavam o julgamento antecipado (art. 355, I, do CPC/2015) - Alegação de quitação da dívida por descontos das parcelas em folha de pagamento do autor Improcedência – Ausência de verossimilhança – Contratação do cartão de crédito consignado demonstrada, com expressa autorização do demandante do débito do valor mínimo da fatura em folha de pagamento – Conjunto probatório a denotar constante utilização do cartão de crédito para compras, sem o pagamento integral do débito, ficando comprovado apenas o pagamento do mínimo de cada fatura por meio do desconto em folha de pagamento, insuficiente à quitação da totalidade da dívida - Legitimidade da cobrança, em exercício regular de direito do credor – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000102455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008027-29.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante ÉDER
RODRIGUES FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO OLÉ
BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), NELSON JORGE JÚNIOR E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 31460
APEL. No : 1008027-29.2019.8.26.0344
COMARCA: MARÍLIA
APTE. : ÉDER RODRIGUES FERREIRA (JUST GRAT)
APDO. : BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
* Ação anulatória de débito c.c. indenização por danos
materiais e morais
Cartão de crédito consignado

Cerceamento de defesa Inocorrência – Provas produzidas
autorizavam o julgamento antecipado (art. 355, I, do
CPC/2015) - Alegação de quitação da dívida por descontos
das parcelas em folha de pagamento do autor Improcedência
Ausência de verossimilhança Contratação do cartão de
crédito consignado demonstrada, com expressa autorização
do demandante do débito do valor mínimo da fatura em
folha de pagamento
Conjunto probatório a denotar
constante utilização do cartão de crédito para compras, sem
o pagamento integral do débito, ficando comprovado apenas
o pagamento do mínimo de cada fatura por meio do
desconto em folha de pagamento, insuficiente à quitação da
totalidade da dívida - Legitimidade da cobrança, em
exercício regular de direito do credor Recurso negado.*
Trata-se de ação anulatória de débito cumulada com indenização
por danos materiais e morais, ajuizada por EDER RODRIGUES FERREIRA em face de
BANCO BONSUCESSO S/A (BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A),
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 401/404, condenando o autor ao pagamento
das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios de sucumbência,
arbitrados em R$800,00, observada a gratuidade.
Apela o autor (fls. 407/422), procurando reverter a r. sentença,
alegando, em síntese, cerceamento de defesa com o julgamento antecipado da lide. O
empréstimo realizado foi quitado por descontos em folha de pagamento, sendo indevida a
reiteração das cobranças. Os descontos realizados em folha de pagamento referem-se ao
valor mínimo da fatura, sendo insuficientes para pagar o empréstimo realizado, já que o
valor do débito consignado não é suficiente para cobrir os encargos financeiros de cada mês,
tornando impossível a quitação da dívida. Aplicável ao caso as disposições do Código de
Defesa do Consumidor, notadamente no tocante à inversão do ônus da prova, nos termos do
art. 6o, VIII, em razão de sua hipossuficiência e vulnerabilidade. Caso de reconhecer a
liquidação do débito, com a devolução dos valores pagos indevidamente, corrigidos
monetariamente desde julho/2014. Pugna pelo provimento do recurso.
Recurso regularmente processado, respondido e recebido na forma
do art. 1.012, caput, do CPC.
É o relatório.
VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de ação anulatória de débito cumulada com indenização
por danos materiais e morais, alegando-se que o réu efetua indevidos descontos em folha de
pagamento do autor, relativos a contrato de cartão de crédito consignado.
Narrou o autor na inicial é funcionário público municipal,
contraindo, em 2012, financiamento com o réu, utilizando-se de R$1.000,00 em crédito-
saque, com parcelas mensais descontadas em sua folha de pagamento no valor de R$82,63.
Afirmou: “Revela-se que a Prefeitura Municipal de Marília,
publicou Decreto, suspendendo o convênio com o banco requerido, e após reiteradas
medidas administrativas provocadas individualmente por servidores que sofrem prejuízos
com o requerido, a Prefeitura Municipal de Marília emitiu um comunicado interno ao
banco suspendendo o INDETERMINADO E ABUSIVO crédito e bloqueando os descontos
no holerite do autor.” (fl. 2)
Após audiência realizada no Procon de Marília, o banco informou
que o contrato estava regular e ativo, persistindo a dívida, com a retomada dos descontos em
folha de pagamento.
Todavia, o valor descontado no holerite de junho/2012 até
março/2019 foi suficiente à quitação, evidenciando que as parcelas descontadas nada mais
representam do que um refinanciamento da dívida, lançado mensalmente e por tempo
indeterminado, tornando a dívida impagável.
Postulou a procedência da ação condenando-se a ré a restituir os
descontos indevidos, além de indenização por danos morais no valor de dez salários
mínimos.
Ao contestar (fls. 112/122), o réu alegou, em resumo, livre a adesão
do autor ao contrato de cartão de crédito consignado, tornando legítimos os descontos
questionados. Sustenta a inexistência de ato ilícito a ser indenizado a título de danos morais.
Possível constatar das faturas efetuou o autor diversas compras sem realizar os pagamentos
integrais das faturas, o que gerou encargos sobre o saldo devedor, com desconto em folha de
pagamento apenas do valor mínimo das faturas, sendo de responsabilidade do autor a
quitação do restante das faturas.
A ação foi julgada improcedente por sentença assim fundamentada:
“Ultrapassada a preliminar, no mérito, restou demonstrado que o autor firmou contrato
de cartão de crédito com o réu (fls. 124/130), no qual ficou pactuado que os valores
mínimos da fatura mensal do cartão seriam descontados em folha de pagamento, até a
liquidação do saldo devedor. O autor afirma que desde julho/2012, passou a ser
descontado do seu benefício previdenciário o valor mensal. As faturas do cartão de
crédito em nome do autor (fls. 131/302) indicam o valor previsto para desconto em folha.
Também há indicação de movimentação do cartão, com descritivo das despesas. Ao
contrário do que afirmou o autor, além do empréstimo reconhecido, ele utilizou o cartão
para realizar compras. Observa-se que o contrato de cartão de crédito previa o desconto
em folha do servidor, no caso, do autor, do valor mínimo da fatura do cartão, conforme
indicado em cada fatura. Por essa razão, o autor, com o saldo devedor do cartão de
crédito, teve descontados os valores mínimos, persistindo o restante da dívida que, por
certo, seria acrescida de encargos típicos da operação, que também devem estar
estampados nas faturas. A disposição contratual que autoriza descontos em folha não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
viola qualquer norma, nem mesmo o Código de Defesa do Consumidor, porquanto não é
em si mesma abusiva. Verifico que o desconto decorrente do cartão (tomando-se somente
ele) representa em menos que 10 % dos proventos líquidos do autor, não o colocando em
situação de penúria. Desse modo, não há prova que houve cobrança maior, tampouco
prática de ilícito, o que afasta o pedido de repetição de indébito e indenização por danos
morais.”
De início, rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa.
O conjunto probatório dos autos, de fato, mostrava-se suficiente ao
julgamento antecipado da lide, sem ofensa ao princípio do contraditório ou à ampla defesa,
mesmo porque a questão debatida era de direito e de fato, com prova documental produzida
suficiente a autorizar o julgamento antecipado, independentemente de dilação probatória.
“A decisão judicial, que, motivada pela existência de outras
provas e elementos de convicção constantes dos autos, considera desnecessária a
realização de determinada diligência probatória e julga antecipadamente a lide, não
ofende a cláusula constitucional da plenitude de defesa. Precedentes.” (STF, AI 752176
AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/09/2009).
“O entendimento desta Corte com relação à tese de cerceamento
de defesa é no sentido de que a necessidade de produção de determinadas provas encontra-
se submetida ao princípio do livre convencimento do juiz, em face das circunstâncias de
cada caso. Precedentes” (STJ AgRg no REsp 1.417.396/RO, Min. Sidnei Beneti, 3T, j.
22/4/2014).
Rejeita-se, portanto, a preliminar arguida.
Nega-se provimento ao recurso.
Aplica-se ao caso o CDC, na medida em que o serviço prestado
pelo réu se insere no contexto das relações de consumo, na qual se enquadra o autor como
destinatário final, nos termos do art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.
Entretanto, não se evidencia no caso fundamento para o julgamento
da causa com a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), por não demonstrada a
verossimilhança das alegações iniciais, do que resulta o reconhecimento do regime ordinário
de distribuição do ônus da prova.
Já decidiu o STJ: “Não ocorre a inversão automática do ônus da
prova na hipótese de relação jurídica regida pelo CDC, uma vez que é indispensável a
verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência, não bastando
apenas o fato de a relação ser consumerista, pois a facilitação da defesa dos direitos do
consumidor não significa facilitar a procedência dos seus pedidos, mas a elucidação dos
fatos por ele narrados, transferindo o ônus da prova a quem, em tese, possua melhores
condições de fazê-lo, em razão da assimetria técnica e informacional existente entre as
partes em litígio.” (REsp 927.457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012).
O conjunto probatório produzido, a despeito do alegado na inicial,
denota não ter o réu apelado cometido qualquer ato ilícito ao realizar descontos referentes
ao cartão de crédito consignado na folha de pagamento do requerente apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O autor apelante formalizou com o réu, em 14/07/2011, termo de
adesão a cartão de crédito no 0821750083, com expressa autorização de reserva de RMC e
descontos mensais em sua folha de pagamento (fls. 124/125).
Não se vislumbra qualquer vício de consentimento na contratação
questionada, sendo frágeis as alegações a respeito.
Os termos da contratação são bastante claros, havendo diversas
menções à adesão a cartão de crédito no instrumento contratual, além de expressa
autorização do autor para reserva de margem consignável (RMC) e descontos do valor
correspondente ao mínimo da fatura mensal do cartão em folha de pagamento (fl. 125), pelo
que nenhuma ilegalidade há que ser reconhecida quer quanto à efetiva celebração do
contrato e forma de pagamento da dívida.
Ao contrário do alegado pelo autor, além do empréstimo
reconhecido, o cartão também foi utilizado para efetuar compras, com desconto mínimo das
faturas do cartão, conforme indicado nas faturas (fls. 131/302).
O réu demonstrou que o cartão de crédito foi desbloqueado,
restando fartamente comprovado pelas faturas de fls. 131/302 se utilizou o autor do cartão
para realização de compras, no período de junho/2012 até julho/2015, sem prova da
quitação do débito.
Em todas as faturas exibidas constam os gastos efetuados no cartão
de crédito disponibilizado ao autor, com o envio de faturas mensais ao seu endereço
residencial (fls. 131/302).
Por sua vez, o autor não impugnou mencionados documentos e
também deixou de apresentar qualquer prova de pagamento do valor remanescente das
faturas do cartão, ficando comprovado apenas o pagamento do mínimo de cada fatura por
meio do desconto em folha de pagamento, o que, à evidência, é insuficiente à quitação da
dívida, não demonstrando o pagamento integral do débito.
Anotou o d. Juiz de Direito na r. sentença: “Observa-se que o
contrato de cartão de crédito previa o desconto em folha do servidor, no caso, do autor, do
valor mínimo da fatura do cartão, conforme indicado em cada fatura. Por essa razão, o
autor, com o saldo devedor do cartão de crédito, teve descontados os valores mínimos,
persistindo o restante da dívida que, por certo, seria acrescida de encargos típicos da
operação, que também devem estar estampados nas faturas. A disposição contratual que
autoriza descontos em folha não viola qualquer norma, nem mesmo o Código de Defesa
do Consumidor, porquanto não é em si mesmo abusiva. Verifico que o desconto
decorrente do cartão (tomando-se somente ele) representa em menos que 10% dos
proventos líquidos do autor, não o colocando em situação de penúria.” (fl.403).
Assim, comprovada a regularidade da relação jurídica contratual,
expressa autorização de débitos em folha de pagamento e efetiva utilização do cartão de
crédito pelo autor sem pagamento da integralidade do débito, os descontos se realizaram em
exercício regular de direito do credor (art. 188, I, do C. Civil).
Em casos parelhos, precedentes do TJSP:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO - CERCEMENTO DO DIREITO DE PRODUZIR
PROVAS
Pretensão da autora de que seja anulada a r.
sentença por não ter sido designada audiência para colheita de
depoimento das partes Rejeição Hipótese em que as provas
constantes dos autos do processo eram suficientes para ensejar o
julgamento antecipado da lide (CPC, art. 355, I), sendo
desnecessária a produção de outras - Prova pretendida pela
apelante (depoimento pessoal do réu), que, diante da prova
documental já produzida, se mostra desnecessária para
demonstrar a sua versão dada aos fatos
PRELIMINAR
REJEITADA. APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO -
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
Pretensão da
autora de reformar a r. sentença que não reconheceu
abusividade nos descontos realizados em seu benefício
previdenciário Descabimento Hipótese em que a instituição
financeira comprovou a utilização do cartão de crédito

Ausência
de
venda
casada

Montante
efetivamente
disponibilizado à autora - Abusividade não reconhecida

RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
1009748-50.2017.8.26.0032; Relator (a): Ana de Lourdes Coutinho
Silva da Fonseca; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado;
Foro de Araçatuba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
19/02/2018; Data de Registro: 19/02/2018)
DANOS MORAIS Ação que tem como objeto declaração de
inexigibilidade de débito, com danos morais por contratações de
empréstimos realizadas por cartão de crédito em Reserva de
Margem Consignável (RMC) - Sentença de procedência
fundamentada na ausência de comprovação da contratação, por
parte do réu Impossibilidade, o réu comprovou, de forma
efetiva, contratação por terminal eletrônico e depósitos dos
respectivos valores na conta da autora
documentos não
impugnados
Ausência de apresentação de réplica

Improcedência da ação que se impõe Sentença reformada para
julgar improcedente a ação e inversão da sucumbência

Recurso provido para tal fim. SUCUMBÊNCIA INVERSÃO
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
1006563-
96.2017.8.26.0066; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão
Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 15/03/2018; Data de Registro:
16/03/2018)
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
-
Descontos
previdenciários referentes à reserva de margem consignável
(RMC) para cartão de crédito - Sentença que declarou a
inexistência de contratação de empréstimo na modalidade
"RMC" e condenou o banco a restituir em dobro os valores
descontados bem como a pagar à autora indenização por dano
moral no valor de R$ 5.000,00. Recursos de apelação interpostos
pela autora e pelo réu, tendo a primeira se batido pelo
arbitramento de ressarcimento por danos morais e o segundo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela improcedência da ação. RECURSO DA AUTORA Não
conhecimento, porquanto a decisão hostilizada condenou o
requerido a reparar os danos morais, não havendo,
consequentemente, interesse recursal. RECURSO DO RÉU
Provimento
Comprovação da contratação do serviço pela
autora, por meio eletrônico, com a utilização de cartão
magnético e senha eletrônica de uso pessoal - Valor em
conformidade com os limites legais para a espécie - Banco réu
que não efetuou descontos no benefício previdenciário da autora
relativo à "RMC", devido a não utilização do limite de crédito
disponibilizado
Não cabimento de repetição de indébito
concernente à importância que nem sequer fora abatida da
aposentadoria da autora - Inocorrência de danos morais.
RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E RECURSO
DO
RÉU
PROVIDO. (TJSP;
Apelação
1030324-81.2017.8.26.0576; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de São José
do Rio Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2018; Data
de Registro: 27/02/2018)
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA, CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO
E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Cartão de crédito e reserva de margem consignável (RMC)
Negativa de contratação e venda casada - Sentença de
improcedência
Provas dos autos demonstram previsão de
contratação por meio eletrônico com uso de cartão magnético e
senha pessoal, regularmente utilizado pela titular Ausência de
descontos RMC no benefício previdenciário recebido pela
autora Falha na prestação de serviços não caracterizada
Pedido corretamente rejeitado Sentença mantida - Negado
provimento ao recurso, e majorados honorários advocatícios
(NCPC,
art.
85,
§
11). (TJSP;
Apelação
1009082-34.2017.8.26.0037; Relator (a): José Wagner de Oliveira
Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro de Araraquara - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
21/02/2018; Data de Registro: 21/02/2018)
Por fim, não comporta guarida a alegação do autor que as faturas
apontam taxas de juros maiores e aumento do saldo devedor ad aeternum, transformando-se
em uma dívida vitalícia impagável.
A tese mostra-se genérica, vez que por tal sistemática, o pagamento
mínimo abate tanto o valor dos juros quanto do principal, reduzindo-se, com o passar do
tempo, o montante devido pelo mutuário.
Frise-se, ainda, que as faturas indicam expressamente os juros
incidentes sobre cada período, bem como o custo efetivo total para financiamento,
concordando o contratante expressamente que “na impossibilidade de averbação das
parcelas, independente do motivo, o Banco fica autorizado a adequar o saldo devedor em
aberto à nova margem consignável disponível à época, alterando, assim, número e/ou valor
e/ou vencimento das parcelas, até o limite aqui contratado.” (fl. 125).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, bastaria ao mutuário pagar a fatura integral para quitação da
dívida decorrente do empréstimo e da utilização do cartão de crédito.
No caso, todavia, o próprio autor indicou na petição inicial que
houve a suspensão temporária dos descontos em folha de pagamento por ordem da
Prefeitura Municipal de Marília, sem o pagamento dos valores devidos ao banco, de modo
que permaneceu em aberto o saldo devedor do cartão de crédito, autorizando a incidência de
encargos de refinanciamento, previstos nas faturas do cartão.
Por corolário, diante da regularidade da contratação e ausência de
prova da abusividade da cobrança, não há como acolher-se a pretensão deduzida de quitação
da dívida, repetição de indébito e indenização por danos morais.
Logo, a r. sentença não comporta qualquer censura, ficando mantida
por seus jurídicos fundamentos.
Diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso pelo
apelado, ofertando contrarrazões, elevo os honorários em mais R$500,00 (quinhentos reais),
com fundamento no art. 85, §11, NCPC, observada a justiça gratuita concedida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR